Tribunal: TJMT
Processo: 1010597-62.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010597-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (AGRAVADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (AGRAVADO), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (AGRAVANTE), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO – PREVISÃO DO § 2º DO ARTIGO 1.030 DO CPC – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 1.042, CPC) MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – NÃO PROVIMENTO.

1. Negado seguimento a Recurso Especial pela sistemática de recursos repetitivos, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.076/STJ), o recurso cabível é o agravo interno, conforme previsão do § 2º do artigo 1.030 do mesmo
Codex
.

2. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do CPC) revela-se manifestamente inadmissível, em virtude das previsões expressas do
caput
do artigo 1.042, e do § 2º do artigo 1.030, do CPC, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno interposto por João Luiz Basso e Rosangela Teresinha Basso, com fundamento no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Especial ante a sua manifesta inadmissibilidade (id 166794654).

Os Agravantes alegam, em síntese, que
“o Agravo em Recurso Especial teve o seu seguimento negado, com fundamento de que não seria o recurso cabível para atacar decisão fundada em aplicação da sistemática de recursos repetitivos. Nobres Julgadores, a decisão recorrida deve ser reformada a fim de que o Agravo em Recurso Especial seja recebido e remetido ao Superior Tribunal de Justiça, conforme restará demonstrado a seguir”.

Aduzem que
“da análise da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial consta-se que o que se discute no Recurso Especial é a aplicabilidade do Tema 1076 aos incidentes de Impugnação de Crédito, já que possuem natureza jurídica distinta das ações de conhecimento. Frisa-se, a aplicabilidade do Tema 1076 em ações dessa natureza não foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça em sistemática de recursos repetitivos”.

Asseveram que

“cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar a aplicabilidade do referido tema ao caso concreto e não ao Tribunal de Justiça em sede de admissibilidade recursal”.

Argumentam que
“a fundamentação da negativa de seguimento se deu com base no art. 1.030, inciso I, no entanto, a matéria discutida não foi decidida em regime de julgamento de recursos repetitivos, ficando evidente, portanto, que a negativa de seguimento do recurso especial se deu com base em fundamentação não aplicável ao caso em apreço”.

Ressaltam que
“como a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial no caso em apreço foi fundada equivocadamente em julgamento de recursos repetitivos, se mostra manifestamente cabível a interposição de Agravo em Recurso Especial para atacá-la”.

Afirmam que
“este E. Tribunal de Justiça, ao realizar as análises dos juízos de admissibilidade do Recurso Especial e do Agravo em Recurso Especial interpostos pelos ora agravante, acabou praticando-os de maneira indevida”.

Ponderam que
“a douta Desembargadora Vice-Presidente acabou se imiscuindo em seara diversa da sua, a partir do momento em que aplicou o Tema 1076 ao caso em apreço sem que a sua aplicabilidade nesses casos tenha sido reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em sistemática de recursos repetitivos, ou seja, acabou analisando e praticando o julgamento do próprio mérito do Recurso Especial”.

Sustentam que
“caso Vossas Excelências entendam pelo descabimento do Agravo em Recurso Especial para atacar a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial no caso em apreço, o que não se espera, imprescindível que seja aplicada a fungibilidade recursal”.

Ao final, pugnam pelo provimento do Agravo Interno, a fim de determinar o processamento do Recurso Extraordinário.

Recurso tempestivo (id 174905190).

Contrarrazões no id 177875198.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eméritos pares.

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dessa modalidade recursal, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado, o ponto nodal exposto nas razões recursais se refere à possibilidade de interposição de Recurso de Agravo em Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, contra a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a Recurso Especial com fulcro no artigo 1.0,30, I, “b”, do mesmo
Codex
.

Os Agravantes alegam, em síntese, que
“o Agravo em Recurso Especial teve o seu seguimento negado, com fundamento de que não seria o recurso cabível para atacar decisão fundada em aplicação da sistemática de recursos repetitivos. Nobres Julgadores, a decisão recorrida deve ser reformada a fim de que o Agravo em Recurso Especial seja recebido e remetido ao Superior Tribunal de Justiça, conforme restará demonstrado a seguir”.

Asseveram que

“cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar a aplicabilidade do referido tema ao caso concreto e não ao Tribunal de Justiça em sede de admissibilidade recursal”.

Argumentam que
“a fundamentação da negativa de seguimento se deu com base no art. 1.030, inciso I, no entanto, a matéria discutida não foi decidida em regime de julgamento de recursos repetitivos, ficando evidente, portanto, que a negativa de seguimento do recurso especial se deu com base em fundamentação não aplicável ao caso em apreço”.

Ponderam que
“a douta Desembargadora Vice-Presidente acabou se imiscuindo em seara diversa da sua, a partir do momento em que aplicou o Tema 1076 ao caso em apreço sem que a sua aplicabilidade nesses casos tenha sido reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em sistemática de recursos repetitivos, ou seja, acabou analisando e praticando o julgamento do próprio mérito do Recurso Especial”.

Sustentam que
“caso Vossas Excelências entendam pelo descabimento do Agravo em Recurso Especial para atacar a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial no caso em apreço, o que não se espera, imprescindível que seja aplicada a fungibilidade recursal”.

Pois bem, em análise à decisão ora agravada, constata-se que foi aplicado o Tema 1.076 do STJ, chegando-se à conclusão de que
“o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que ambos os Tribunais entenderam que o § 8º do artigo 85 do CPC (fixação dos honorários por equidade) não deve ser aplicado nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”. (id 159056659 - Pág. 7)

Nos termos do artigo 1.030, I, “b”, do CPC o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido

deverá negar seguimento a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos.

Logo, não há falar em usurpação de competência do STJ na aplicação da sistemática de recursos repetitivos pelo tribunal local, ao qual compete exclusivamente, aliás, tal função. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REFLEXO DAS HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CONFORMIDADE DO JULGADO COM TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. DECISÃO DE CARÁTER DEFINITIVO SOBRE A MATÉRIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. CABIMENTO. REVISÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘É incabível qualquer recurso contra o acórdão proferido no agravo interno pela corte de justiça que refuta a decisão de admissibilidade do recurso especial, isto porque foi uma opção política do legislador dar a máxima efetividade à sistemática dos recursos repetitivos, atribuindo exclusivamente, aos tribunais ordinários, a competência, em caráter definitivo, de proferir juízo de adequação da hipótese concreta ao precedente proferido em recurso repetitivo
’ (AgInt na Pet 11.939/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe de 19/06/2017). (...) 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.273.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 1.030 do CPC que
“da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.

Diante desse quadro, como a questão foi decidida com base na sistemática de recurso repetitivo, o recurso cabível, neste caso, não é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, segundo o qual
“cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial,
salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
”
.

Logo, o recurso de agravo ao Superior Tribunal de Justiça revelou-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do
caput
do artigo 1.042 e do § 2º do art. 1.030, ambos do CPC, o que implicou na negativa de seguimento.

Ademais,
in casu
, não há falar na aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, porquanto o CPC prevê expressamente a interposição de Agravo em Recurso Especial quando a inadmissão ocorrer com fulcro no artigo 1.042 do CPC. Nesse sentido, eis a jurisprudência do STJ:

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ÚNICO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREVISTO NO ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO
1. O único recurso cabível da decisão que nega seguimento aos recursos às instâncias superiores (STJ e STF), em virtude de o acórdão recorrido estar em consonância com tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, é o agravo interno, a teor do expressamente previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.
2. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que não há mais dúvidas objetivas acerca do recurso cabível. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp n. 2.342.906/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). (g.n.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão agravada, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023